Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710896-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NADSON DA SILVA CASTRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NADSON DA SILVA CASTRO em face da decisão ID origem 227939051, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701932-94.2025.8.07.0014, ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: O requerente, NADSON DA SILVA CASTRO, ajuizou ação contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pleiteando tutela de urgência para autorização de procedimento cirúrgico bilateral de correção de pé plano, com utilização de implantes específicos (ID 227902100, 227902098). Alegou risco de agravamento de sua condição ortopédica, com base em laudo médico do Dr. Rodrigo Schroll Astolfi (ID 227898144), que descreve deformidade progressiva e possibilidade de artrose futura. A requerida negou parcialmente a cobertura, sob o argumento de que o material solicitado (implantes subtalares Bioplan – ID 227902095) não seria imprescindível, configurando "dupla cobrança" (ID 227902098). Os documentos juntados incluem: · Laudo médico (ID 227898144) apontando necessidade cirúrgica, porém sem menção a risco imediato; · Parecer da junta médica da Sul América (ID 227902098) destacando a ausência de imprescindibilidade do material; · Orçamento do Hospital Santa Paula (ID 227902095) no valor de R$37.200,00 para aquisição dos implantes; · Comprovantes de residência e CNH (IDs 227898141, 227898142). Fundamentação 1. Ausência dos requisitos legais para tutela de urgência (Art. 300, CPC) A concessão de tutela de urgência exige a presença de fumus boni iuris (aparência do direito) e periculum in mora (risco de dano irreparável). No caso, nenhum desses requisitos está devidamente comprovado: a) Falha na demonstração do periculum in mora O laudo médico (ID 227898144) descreve uma condição clínica progressiva, mas não indica urgência ou emergência, conforme definido pelo Art. 35-C da Lei 9.656/1998. A alegação de "futura artrose" (ID 227898144, p. 5) refere-se a dano potencial, não iminente, insuficiente para justificar medida liminar. Além disso, o próprio requerente aguardou 35 dias entre a negativa inicial (30/01/2025) e o ajuizamento da ação (04/03/2025), o que contradiz a alegação de urgência. b) Insuficiência de provas quanto ao fumus boni iuris A discussão central reside na imprescindibilidade dos implantes (ID 101485638). A requerida apresentou parecer técnico (ID 227902098) afirmando que o material seria redundante em relação ao procedimento principal (código 30729220), conforme o Rol da ANS. O requerente, por sua vez, não juntou novos laudos periciais ou estudos técnicos que refutem conclusivamente o argumento da operadora, limitando-se a reproduzir a opinião do médico assistente (ID 227898144). Assim, há controvérsia técnica que demanda dilação probatória, inclusive com perícia judicial, conforme previsto no Art. 6o, VIII, do CDC. 2. Necessidade de contraditório e produção de provas A alegação de "dupla cobrança" (ID 227902098) envolve análise complexa de protocolos médicos e diretrizes do Rol da ANS, o que exige oitiva de peritos e manifestação técnica detalhada. A decisão liminar, nesse contexto, violaria o princípio do contraditório (Art. 9o, CPC), pois a requerida não teve oportunidade de apresentar contraprovas. Ademais, o valor elevado dos implantes (R$37.200,00 – ID 227902095) reforça a necessidade de apuração cautelosa para evitar eventual enriquecimento sem causa. 3. Inadequação da inversão do ônus da prova A inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC) só é cabível em casos de hipossuficiência técnica ou econômica. Contudo, bastará perícia no caso concreto, o que afasta a hipótese de vulnerabilidade extrema e necessidade de inversão. Além disso, a complexidade técnica do caso exige a manutenção do ônus probatório ordinário. Não restou demonstrada a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica em caráter de urgência ou emergência. Embora o laudo médico colacionado aos autos (Id. 227898144) descreva a condição clínica do Requerente, ele não evidencia situação de risco iminente ou de agravamento rápido que justifique a imediata realização do procedimento cirúrgico. Ademais, a necessidade de instauração do contraditório e a imprescindibilidade de realização de perícia médica constituem óbices adicionais à concessão da tutela de urgência. As cartas da junta médica da Sul América Companhia de Seguro Saúde (Ids. 227902098 e 227902100) levantam questionamentos acerca da real necessidade de alguns materiais e procedimentos indicados. A seguradora alega a ocorrência de dupla cobrança por um mesmo procedimento e questiona se o material solicitado é realmente essencial. Nesse contexto, a produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, afigura-se indispensável para dirimir as dúvidas suscitadas e garantir uma decisão justa e equânime. Outro ponto relevante a ser considerado é o fato de que a validação prévia de procedimentos (Id. 227902096) resultou na autorização de alguns materiais (fresa e parafuso), enquanto o implante subtalar Bioplan em Peek foi expressamente negado pela junta médica, sob o fundamento de que o referido implante não seria imprescindível para o sucesso do tratamento. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que a urgência do procedimento foi comprovada pelo novo laudo médico, que descreve risco de Artrose progressiva nos tornozelos, joelhos e coluna e que a negativa da operadora do plano de saúde ocorreu em 25/2/2025, e não 30/1/2025. Argumenta que o valor dos implantes (R$ 37.200,00) é justificado pela urgência e necessidade, não configurando enriquecimento ilícito. Sustenta que a negativa de custeio fere jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de materiais essenciais ligados ao procedimento cirúrgico. Ao final, requer o conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido em dobro, consoante determinado no despacho ID 70085586. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Sul América Companhia de Seguro Saúde. O agravante pleiteia a autorização para realização de cirurgia bilateral de correção de pé plano, com utilização de implantes subtalares Bioplan, cujo custeio foi negado pela operadora sob o argumento de ausência de imprescindibilidade e ocorrência de “dupla cobrança”. A decisão de origem entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão liminar, por falta de urgência e controvérsia técnica quanto à necessidade do material. Há, pois, três questões em discussão: (i) aferir se o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente demanda realização urgente, a justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) apurar se o implante subtalar solicitado é prescindível para o sucesso do procedimento ou se sua negativa configura recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde; e (iii) examinar se o procedimento não autorizado (Tenolise Tendonese Tratamento Cirúrgico) configura procedimento abarcado pela cirurgia autorizada na mesma ocasião, de forma a configurar dupla cobrança. No caso, o laudo médico apresentado pelo agravante (ID origem 227898144) aponta evolução progressiva da condição ortopédica, mas não indica risco iminente ou quadro de urgência/emergência, na forma estabelecida no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Além disso, o agravante não juntou prova técnica conclusiva sobre a imprescindibilidade dos implantes solicitados. O único laudo juntado é subscrito pelo médico assistente, sem contraditório ou parecer independente. Por outro lado, a operadora de saúde elaborou parecer técnico de sua junta médica (ID origem 227902098), no sentido de que o material é prescindível. O agravante também não colacionou laudos periciais ou estudos técnicos que refutem conclusivamente o argumento da operadora acerca da negativa de realização do procedimento cirúrgico “Tenolise Tendonese”. Diante desse cenário, entendo que a divergência exige dilação probatória, inclusive com eventual perícia judicial, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela em caráter liminar. Por fim, anuo ao entendimento externado no pronunciamento impugnado no tocante à inversão do ônus da prova, pois a controvérsia técnica pode ser resolvida mediante perícia. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator